Tribunal: TJMT
Processo: 1030393-34.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030393-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), IVONI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 712.683.592-20 (AGRAVADO), MARIA CLARA REZENDE RODRIGUES DUARTE - CPF: 708.972.961-33 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA - CPF: 002.555.011-02 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora, decorrentes de empréstimo consignado supostamente contratado mediante fraude, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência destinada à suspensão de descontos previdenciários, bem como a regularidade da imposição de astreintes
e a necessidade de condicionamento da medida ao depósito do valor supostamente liberado.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada examinou adequadamente os requisitos da tutela de urgência, reconhecendo a probabilidade do direito diante da negativa expressa de contratação e da impugnação específica da autenticidade da assinatura aposta no contrato, corroborada por prova documental inicial.

4. Nos casos de impugnação da autenticidade de documento particular, o ônus da prova incumbe à parte que o produziu, nos termos do art. 429, II, do CPC, sendo inaplicável a exigência de prova negativa pelo consumidor.

5. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes ocorridas no âmbito de operações bancárias decorre de fortuito interno, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

6. O perigo de dano encontra-se caracterizado pela natureza alimentar do benefício previdenciário e pelo risco concreto de comprometimento da subsistência da autora, pessoa
hipervulnerável
na relação de consumo.

7. A fixação de multa cominatória revela-se adequada, proporcional e necessária à efetividade da ordem judicial, não se mostrando excessiva ou abusiva.

8. O condicionamento da tutela ao depósito do valor liberado implicaria presunção de validade do contrato impugnado, esvaziando a proteção jurisdicional e contrariando a distribuição legal do ônus da prova.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando o consumidor impugna a autenticidade de contrato de empréstimo consignado.

2. Impugnada a autenticidade da assinatura, o ônus da prova da validade da contratação incumbe à instituição financeira que produziu o documento.

3. É válida a fixação de astreintes em valor razoável como meio de coerção para assegurar o cumprimento da ordem judicial, sendo indevido condicionar a tutela ao depósito do valor controvertido.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Cuida-se de
recurso de A
gravo de
I
nstrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica, nos autos da Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência (processo nº 1001790-95.2025.8.11.0049), ajuizada por IVONI PEREIRA DOS SANTOS em face do agravante e do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

O Juízo singular, após análise dos elementos probatórios, deferiu a tutela de urgência (art. 300, CPC), determinando:

a) A imediata suspensão dos
descontos relativos ao contrato de empréstimo consignado questionado sobre o benefício previdenciário da autora;

b) Abstenção da instituição financeira de realizar quaisquer novos descontos relacionados ao contrato até ulterior deliberação;

c) Fixação de multa no importe de R$ 200,00 em caso de descumprimento;

d) Atribuição ao requerido do ônus de provar a existência e autenticidade da relação jurídica firmada com a autora.

A fundamentação da decisão baseou-se na aplicação do art. 429, II, do CPC, que impõe o ônus da prova da autenticidade documental àquele que produziu o documento, bem como na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1061) e na Súmula 479 do STJ.

Inconformado, o
banco
agravante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese:

1.
N
ecessidade de concessão de efeito suspensivo diante do risco de leso grave e de difícil reparação;
2
. Condicionamento da tutela ao depósito judicial do valor de R$ 2.129,40 disponibilizado à agravada, para evitar enriquecimento sem causa;

3. Redução da multa cominatória arbitrada em R$ 200,00, por considerá-la desproporcional;

4. Fixação de limite temporal e valor máximo para incidência da astreinte;

5. Majoração do prazo fixado pelo juízo a quo, por entender exíguo o lapso conferido para cumprimento da ordem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S/A contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência formulada pel
a
autora, ora agravada, determinando a suspensão imediata dos descontos das parcelas referentes a empréstimo pessoal contratado em
seu
nome mediante fraude, no valor original de
R$ 2.129,40 (dois mil, cento e vinte e nove reais e quarenta centavos)
, sob pena
da
multa
de
R$
2.000,00 (dois mil reais)
.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“No caso, o autor alega que jamais firmou contrato de empréstimo consignado junto à instituição financeira requerida, mas vem sofrendo descontos periódicos em seu benefício previdenciário. Foram anexados aos autos documentos que corroboram suas alegações, tais como extratos previdenciários evidenciando os descontos questionados.

O ônus da prova da falsidade documental compete à parte que a arguiu (art. 429, I, CPC), mas se a falsidade apontada disser respeito à autenticidade do documento, o ônus da prova caberá a quem o produziu (art. 429, II, CPC).

Assim, a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a
capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou.

Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do CPC, imputando o ônus a quem produziu o documento se houver impugnação de sua autenticidade.

Ademais, o Poder Judiciário não pode fechar os olhos para as circunstâncias fáticas que gravitam ao redor da questão jurídica, porquanto tais demandas envolvem,
via de regra
, pessoas
hipervulneráveis
, que não possuem condições de arcar com os custos de uma prova pericial complexa, devendo ser imputado tal ônus àquela parte da relação jurídica que

detém maiores condições para sua produção.

Não se cuida de inversão do ônus probatório com a imposição de a casa bancária arcar com os custos da perícia, mas sim quanto à imposição legal de a parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato e oportunamente impugnada pelo mutuário, o que abrange a produção de eventual perícia.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que o ônus da prova da validade da contratação recai sobre a instituição financeira, em observância ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 6º, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação jurídica em análise:

(...)

Logo, é certo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

A propósito, a continuidade dos descontos pode comprometer a subsistência da parte autora, em razão da natureza alimentar do benefício previdenciário, configurando o perigo de dano iminente.
”

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese:

1.
N
ecessidade de concessão de efeito suspensivo diante do risco de leso grave e de difícil reparação;
2
. Condicionamento da tutela ao depósito judicial do valor de R$ 2.129,40 disponibilizado à agravada, para evitar enriquecimento sem causa;

3. Redução da multa cominatória arbitrada em R$ 200,00, por considerá-la desproporcional;

4. Fixação de limite temporal e valor máximo para incidência da astreinte;

5. Majoração do prazo fixado pelo juízo a quo, por entender exíguo o lapso conferido para cumprimento da ordem.

A controvérsia cinge-se à regularidade da decisão que deferiu tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário, com base na alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado.

No contexto dos fatos e documentos da
ação de restituição de valor c/c indenização por dano moral e
pedido de tutela de urgência, verifica-se que a
decisão agravada analisou
escorreitamente
os requisitos exigidos pelo artigo 300
do CPC, demonstrando de forma minuciosa a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Neste sentido, verifica-se de fato a
probabilidade do direito
,

evidenciado pelos documentos acostados aos autos.

Isso porque a
parte autora nega categoricamente ter firmado o contrato, impugnando especificamente a
autenticidade de sua assinatura, fazendo prova documental da discrepância das assinaturas apostas em documento de empréstimo
à
assinaturas de seu punho em documentos pessoais.

As informações prestadas
confere
m
plausibilidade às alegações
da autora, ora agravada, e evidê
ncia a ocorrência de possível golp
e, modalidade fraudulenta.

Nesses casos, q
uando há impugnação da autenticidade de documento, o ônus da prova
incumbe àquele que o produziu, no caso a instituição financeira, nos termos do
art. 429, II, do CPC
.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras em hipóteses dessa natureza encontra-se pacificada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido o c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS
BANCÁRIOS .
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA
PROVA .
RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1 .036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
( CPC
,
arts
. 6º, 368 e 429, II)."2. Julgamento do caso
concreto .
2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF .2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.
3 .
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
09/12/2021)

No que concerne ao perigo de dano, verifica-se que a decisão agravada foi igualmente precisa ao identificar a urgência da medida.

Diante das alegações e documentos existentes nos autos, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida, pois a Agravada é hipossuficiente econômica e financeiramente em relação ao Agravante.

Vê-se que a Agravada é aposentada – e depende do recurso decorrente da aposentada. Assim, se alega, a priori, que não firmou o contrato objeto da cobrança, impondo-se, inicialmente, o acolhimento de suas alegações, incidindo o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus – diante da hipossuficiência e de sua condição de consumidora.

Assim, em razão da inversão do ônus da prova, cabe ao Banco Agravante provar o contrário, ou seja, a existência do contrato e sua legalidade, acarretando a exigibilidade do desconto, pois há elementos que possibilitam tal demonstração, não havendo qualquer ilegalidade na decisão recorrida, em face à hipossuficiência da Agravada e da aplicabilidade do Código Consumerista.

M
ostra-se plausível que a cobrança das parcelas seja cessada, cabendo à instituição bancária trazer prova da legalidade da transação e, consequentemente, da cobrança, em razão de inadimplemento.

Desse modo, não há outro caminho a não ser ratificar os termos colacionados quando da apreciação do pleito liminar
de que se
mostra escorreita a concessão da tutela de urgência pelo Juízo
a quo
.

Colaciono o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO. NEGÓCIO JURIDÍCO NÃO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

- Para deferir-se a tutela de urgência, liminarmente, pressupõe-se a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de danos ou risco ao
resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

- Na hipótese de negativa da relação jurídica pelo consumidor, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao Réu comprovar a existência e regularidade do contrato que originou os descontos realizados na conta do autor.

- Não houve comprovação de existência do contrato.

- Inexistindo comprovação da relação jurídica, há probabilidade do direito, considerando a natureza alimentar do benefício recebido pelo agravante, constata-se o periculum in mora, sobretudo porque são significativos os descontos na renda do agravante, levando em conta seus proventos.

- Dar provimento ao recurso. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.22.121527
-0/001, Relator(a): Des.(a) Rogério
Medeiros ,
13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/09/2022, publicação da súmula em 05/09/2022)” (destaquei)

“PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TUTELA PROVISÓRIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO - ORIENTAÇÃO
PARADIGMÁTICA DO TJMG - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.0024.14.224271-8/002 - APLICAÇÃO AO CASO DOS AUTOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESNECESSIDADE. Com relação aos pressupostos das tutelas de urgência, segue existindo uma dúplice exigência concomitante de i) um juízo razoavelmente consistente sobre a factibilidade do direito inicialmente invocado e
ii
) a necessidade
que
o direito judicializado seja colocado em imediata fruição do autor, a título provisório, em razão de perigo de dano (desaparecimento do próprio direito ou do sujeito), ou de prejuízo ao resultado pretendido no processo. Através do incidente de uniformização de jurisprudência em agravo de instrumento nº 1.0024.14.224271-8/002, este e. TJMG fixou a tese no sentido de que "Nas ações declaratórias de inexistência de débito, quando a parte autora nega a relação jurídica e a dívida ensejadora da negativação de seu nome, o Poder Judiciário deve conceder liminar para abstenção ou exclusão do nome do consumidor dos Órgãos de Proteção ao Crédito". Incumbindo à parte ré, nas ações declaratórias negativas, provar a regularidade do negócio jurídico impugnado, sob pena de se impor a parte contrária o ônus de produzir prova negativa, afigura-se desnecessária, nessas circunstâncias, a inversão do ônus da prova para esse fim. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.22.022997
-5/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria
Albuquerque ,
10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/2022, publicação da súmula em 12/05/2022)
”.

Quanto à multa imposta para o caso de descumprim
ento da decisão combatida, não se deve
consider
ar
abusivo, nem
tampouco
inviável, pois é um mecanismo legal de coerção, a fim de que haja o respeito e o cumprimento de decisões judici
ais, ressaltando-se que o valor, firma-se precipuamente ao ato do descumprimento do banco ao comando judicial, a gerar de forma unitária, singular, a imposição do pagamento da multa de
R$
2.000
,00 (
dois mil reais
)
. Desta forma,
não se mostra abusivo, mas sim razoável e proporcional.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO JUIZ SINGULAR – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FIXAÇÃO DE ASTREINTE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE
– MULTA
FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando presente a verossimilhança do direito invocado para amparar o deferimento da tutela antecipada, à luz do art. 300 do CPC, a manutenção do decisum que determina a suspensão das cobranças das parcelas do empréstimo consignado é medida que se impõe.

É possível a fixação de astreinte em caso de descumprimento de decisão judicial. A imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.

(N.U 1006707-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2019,
Publicado
no DJE 23/08/2019)”.

O agravante sustenta
ainda
que a tutela deveria ser condicionada ao depósito do valor liberado (R$ 2.129,40) para evitar enriquecimento sem causa.

Tal argumento não prospera
, pois ao se

c
ondicionar a proteção ao depósito equivaleria a presumir a validade do contrato impugnado, invertendo o ônus probatório estabelecido em lei.

A exigência de depósito esvaziaria a proteção jurisdicional, especialmente considerando a
hiper
vulnerabilidade
da parte autora, como bem salientou a decisão agravada.

Embora existam precedentes favoráveis ao condicionamento, a medida não é obrigatória, dependendo das circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026